Tribunal: TJMT
Processo: 1002944-88.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Recurso Inominado: 1002944-88.2019.8.11.0040
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO/MT Recorrente: IRINEO SILFREDO FLACH
Recorridos: GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA e SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data de julgamento: 19/10/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 11, § 5.o DA LEI 11.442/2007. DIÁRIAS DEVIDAS. READEQUAÇÃO DO VALOR DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO DE VALOR DE PEDÁGIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 8.o DA LEI 10.209/2001. INDENIZAÇÃO EM VALOR EQUIVALENTE AO DOBRO DO FRETE CONTRATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do Recorrente.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente IRINEO SILFREDO FLACH postula pelo recebimento de diárias, em razão da demora injustificada em realizar o descarregamento da carga contratada e indenização por não antecipação de pedágio.
3. Considerando o tempo de chegada do veículo da parte autora, ora Recorrente em 12/04/2019, às 15h46min até a descarga no dia 15/04/2019, às 12h35min, conforme “Ticket de Pesagem de Entrada – Z59D” colacionado no ID 64638212, fl. 3., temos um total de 68 (sessenta e oito horas) de aguardo.
4. Os contratos, objeto de discussão, foram formalizados em 2016, quando a redação do § 6.o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, já havia sido expressamente revogada pela Lei n.o 13.103/2015.
5. Com efeito, a Lei n.o 13.103/2015 alterou a redação do § 6.o, do art. 11 da Lei n.o 11.442/2007, estabelecendo em 05 (cinco) horas o prazo máximo para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário de cargas. O § 8.o do artigo 11 da Lei n.o 11.442/2007 prevê que o pagamento do tempo de espera deve ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino.
6. Diante dos fatos, o Recorrente pretende o ressarcimento pelo interstício da data da chegada (12/04/2019) até a data de efetivo transbordo (15/04/2019), que totalizam a importância de R$ 5.874,94 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
7. Em relação ao valor, com razão o Recorrente, na medida em que o artigo 15 da Lei n.o 11.442/2007 se refere à responsabilidade do transportador por eventuais danos causados à carga transportada.
8. O referido dispositivo deve ser interpretado em conjunto com o artigo 14 da mesma Lei: “Art. 14. A responsabilidade do TRANSPORTADOR por prejuízos resultantes de perdas ou danos causados às mercadorias é limitada ao valor declarado pelo expedidor e consignado no contrato ou conhecimento de transporte, acrescido dos valores do frete e do seguro correspondentes”.
9. Desta forma, o dano material deverá ser alterado para o patamar de R$ 5.874,94 (cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).
10. Demais disso, no que tange a indenização do transportador, ora Recorrente, pela ausência de antecipação de vale-pedágio, necessário ponderar que o mesmo se encontra respaldado pelo art. 8.o da Lei 10.209/2001, onde dispõe que “sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”.
11. Da mesma forma, a indenização deverá ser adequada ao montante de R$ 3.695,56 (três mil seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta e três centavos).
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002944-88.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IRINEO SILFREDO FLACH - CPF: 681.252.679-72 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA - CNPJ: 05.096.998/0001-93 (RECORRIDO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0013-45 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021